Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703278-44.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIRCEU GUEDES DA COSTA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI No 12.086/09. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos está prevista no art. 114, § 3o, da Lei no 12.086/09, a qual não faz qualquer distinção entre o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo e para a prestação de tarefa por tempo certo. Desse modo, mostra-se devida a referida gratificação aos militares inativos da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa. 2. A gratificação de serviço voluntário é uma contraprestação paga ao militar que atendeu a um chamado da Administração, em seu período de folga, e prestou efetivo serviço, situação que não se confunde com o adicional a ser percebido pelo policial militar da reserva remunerada que foi reincluído no serviço ativo. 3. Apelo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, sob o argumento de que o recorrido faz jus a uma gratificação de serviço voluntário, a qual não se confunde com o adicional do militar em prestação de tarefe por tempo certo. Aduz que é vedado que o recorrido acumule duas gratificações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 37, inciso X, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se (AI 868326 AgR/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 14/7/2020 e ARE 1266006 AgR, Relator, Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003